Tribunal: STF
Processo: ARE 1513275
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. REAJUSTE DOS VALORES REPASSADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA DE INTERNAÇÃO E AOS PARÂMETROS DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DIÁRIA DE INTERNAÇÃO. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPECIALIZADO. ART. 26 DA LEI N. 8.080/90. POLÍTICA ATUAL DE ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA DO SUS. LEI N. 10.216/2001. APLICAÇÃO DA PORTARIA N. 148/2012. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de apelações interpostas pela União, pelo Estado do Rio Grande do Norte, pelo Município de Natal e pela Sociedade Professor Heitor Carrilho e de remessa oficial, tida por interposta, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou procedente em parte o pedido, condenando os réus, solidariamente, a complementarem os valores pagos a título de diárias ao Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes, tomando como referência os valores fixados na Portaria n. 148/2012 (art. 14, §2º), respeitando-se, contudo o valor mínimo já ajustado nos Contratos n. 149/2015 e n. 180/2009 e respectivos aditivos, atualmente de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), estabelecendo como termo inicial para pagamento dos valores fixados a data do ajuizamento da ação. 



    2. O STF, nos autos do RE n. 855.178/SE, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso aos meios para tratamento de saúde (REsp 1771111/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/03/2019). 



    3. Dessa forma, sendo a União o principal financiador da Rede Pública de Saúde no país e responsável por formular as políticas nacionais de saúde, através do Ministério da Saúde, deve figurar no polo passivo da presente demanda, assim como o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Natal, tendo em vista que a responsabilidade pela manutenção do Sistema Único de Saúde é solidária.



    4. No mérito, cinge-se a questão em verificar se a parte autora faz jus ao reajuste dos valores repassados pelo SUS a título de diária hospitalar por internamento, para fazer frente às despesas do hospital psiquiátrico. 



    5. O Município de Natal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, firmou contrato de prestação de serviços com a entidade autora, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.080/90, que fixa que ‘a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público’. 



    6. Pelo exame dos autos, é possível verificar que o primeiro contrato de prestação de serviços entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a Sociedade Professor Heitor Carrilho, para a execução de serviços hospitalares na especialidade de psiquiatria, foi assinado em 2009 (Contrato n. 180/2009). Conquanto a presente ação tenha sido ajuizada em 6 de maio de 2015, pleiteando o reequilíbrio econômico financeiro daquele contrato, foi firmada uma nova avença em 25 de junho de 2015 (Contrato n. 149/2015), com alteração da cláusula terceira, que trata do valor pago mensalmente à contratada, prevendo uma implementação do pagamento com recursos de outras fontes. Dessa forma, tendo sido realizada uma nova avença contratual após o pedido, não há que se falar em reequilíbrio econômico financeiro do contrato anterior, firmado em 2009.



    7. O art. 26 da Lei n. 8.080/90, ao tratar especificamente da contratação, em caráter complementar, de entidades privadas no âmbito do SUS, estabelece a competência da Direção Nacional do SUS para definir os critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, devendo ser tais parâmetros submetidos à aprovação do Conselho Nacional de Saúde.



    8. A fixação desses parâmetros, além de considerar os custos efetivos dos serviços contratados, deve avaliar a disponibilidade orçamentária e financeira, estando sujeita, ainda, à negociação com os agentes privados, matéria inserta no âmbito político. A tentativa de submeter a avaliação de tais parâmetros ao Poder Judiciário esbarra no princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, já se pronunciou esta Primeira Turma: Processo n. 0803012-52.2017.4.05.8201, Relator Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, unânime, j. nov. 2018. 



    9. Acrescente-se a isso que, caso se permita o controle dos procedimentos estabelecidos na tabela do SUS em demandas individualizadas, como a ora em apreciação, levando-se em consideração cada instituição privada prestadora de serviço público complementar, se inviabilizará o controle de gestão do SUS, ocasionando prejuízo às contas públicas e ao próprio Sistema Público de Saúde. 



    10. No que se refere à aplicação ao hospital demandante, por interpretação extensiva, da Portaria do Ministério da Saúde n. 148/2012, como acolhido na sentença recorrida, verifica-se que a norma teve por objetivo ampliar o acesso ao tratamento hospitalar em hospitais gerais às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, instituindo incentivos financeiros de investimento e de custeio, tendo sido editada com o fim de implementar o novo modelo assistencial em saúde mental no âmbito do SUS, que sofreu substancial reforma a partir do advento da Lei n. 10.216/2001. Trata-se da implementação de uma nova política pública que tem por objetivo alterar o modelo de atenção à saúde mental, estimulando as internações de curto prazo e a reversão de recursos para os componentes da Rede de Atenção Psicossocial. 



    11. O que se verifica no caso em exame é um conflito entre a demanda do autor, que trabalha com atendimento especializado psiquiátrico e afirma encontrar dificuldades em continuar pagando seus custos sem que haja o reajuste das tabelas praticadas pelo SUS, e a nova política psiquiátrica do Ministério da Saúde, que tem por objetivo reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, fortalecendo a rede extra-hospitalar, nos termos da Lei n. 10.216/2001.



    12. Conforme já se pronunciou esta Primeira Turma, em julgamento de caso semelhante aos dos autos, ‘nesse cenário, caso seja real a situação afirmada pela parte autora, de que os valores que lhe vem sendo pagos pelo SUS, de tão defasados, inviabilizariam a continuidade na prestação dos serviços, resta-lhe a opção do descredenciamento, já que não está obrigada a permanecer em condição que lhe é desvantajosa. Eventual prejuízo que essa solução venha a proporcionar ao sistema público de saúde há de ser gerenciado e suportado pelos gestores, a quem compete o ônus político de suas ações’ (Processo n. 081890-59.2016.4.05.8000, Relator Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, unânime, j. maio 2017). 



    13. Não cabe ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, interferir na política pública ao ponto de aplicar por interpretação extensiva a Portaria MS n. 148/2012, assegurando aos hospitais psiquiátricos de maior porte, como é o caso do autor, remuneração em valor igual, ou até mesmo superior, àquela paga às instituições de menor porte, em desrespeito aos paradigmas sustentados pela nova política pública em saúde mental, que não se mostram ilegais, nem infringem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    14. Apelações da União, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Natal, e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas, para julgar improcedente o pedido, sem determinar a restituição dos valores recebidos pelo autor e pagos nos estritos termos determinados pela decisão que antecipou a tutela, em face da situação verificada nos autos, em que o autor se encontra com déficit mensal nas suas contas e o valor recebido já foi destinado aos atendimentos dos usuários, ressalvado, nesse ponto, o entendimento pessoal do Relator. Apelação da Sociedade Professor Heitor Carrilho, que versava apenas sobre o termo inicial do pagamento, prejudicada” (fls. 9-11, e-doc. 464).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 506). 



    Os segundos embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. OMISSÃO. PLANILHAS APRESENTADAS. PREJUDICIALIDADE. AFASTAMENTO IMPLÍCITO. ADIÇÃO DE FUNDAMENTOS. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS” (e-doc. 551).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 587). 



    4. A agravante argumenta que, “no presente caso, discute-se a possibilidade de recomposição dos valores praticados pelo SUS pela diária global relativa à psiquiatria” (fl. 6, e-doc. 624). 



    Afirma que “comprovou nos autos que os valores pagos por diária de internação não cobriam sequer os custos básicos do serviço prestado, motivo pelo qual seria necessária a recomposição dos valores pagos, apresentando como parâmetro plausível para tal recomposição, a Portaria n. 148, de 31 de janeiro de 2012, editada pelo Ministério da Saúde para remunerar Hospitais Gerais que ofertassem o mesmo serviço prestado pelo Hospital Psiquiátrico, ou seja, a internação em psiquiatria, que previa R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o 7º dia de internação; R$ 100,00 (cem reais) por dia do 8º ao 15º dia de internação; e R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) por dia a partir do 16º dia de internação” (fl. 11, e-doc. 624).



    Assevera que “necessário se faz ressaltar que ‘a nova política psiquiátrica do Ministério da Saúde’ e ou muito menos a Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, NÃO excluíram os Hospitais Psiquiátricos da rede de atenção aos portadores de doenças mentais” (fl. 12, e-doc. 624).



    Ressalta que, “no caso em tela, indiscutível que, se a SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO possui contrato firmado com o SUS, tal situação se dá, não por uma mera intenção e ou necessidade da instituição, mas sim, pela insuficiência de cobertura assistencial à população da área em que se localiza, nos moldes legalmente previstos (devendo-se ressaltar, inclusive, que ela se trata de instituição beneficente)” (fl. 14, e-doc. 624). 



    Anota que, “no presente caso, diferentemente do que restou decidido pela 1ª Turma do TRF5ª Região, não se trata de prerrogativa, competência e ou mera discricionariedade por parte da Direção Nacional do SUS em definir valores maiores para determinados hospitais (Hospitais Gerais) em detrimento do Hospital Psiquiátrico. Na realidade, da forma que ocorreu, tratou-se de descumprimento de obrigação legal (§§ 1º e 2º do art. 26 da Lei 8.080/90) como, também, afronta direta ao princípio da isonomia e ao art. 196 da CF” (fl. 20, e-doc. 624). 



    Destaca que “o Poder Judiciário pode (deve, na realidade), ao verificar os motivos do ato administrativo (ou a falta deles), adequá-los aos princípios que regem a Administração, levando-se em consideração, inclusive, que no atual cenário, a Administração Pública vem descumprindo o que determina o art. 26 da Lei n. 8.080/90, além de estarem sendo violados os princípios constitucionais da isonomia, da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade e, principalmente, por está sendo desrespeitado o art. 196 da Constituição Federal, motivo pelo qual o recurso deve ser provido” (fl. 20, e-doc. 624).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 196 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No acórdão recorrido, foram analisadas as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, tendo sido, ainda, assentado pelo Tribunal de origem que “o que se verifica no caso em exame é um conflito entre a demanda do autor, que trabalha com atendimento especializado psiquiátrico e afirma encontrar dificuldades em continuar pagando seus custos sem que haja o reajuste das tabelas praticadas pelo SUS, e a nova política psiquiátrica do Ministério da Saúde, que tem por objetivo reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, fortalecendo a rede extra-hospitalar, nos termos da Lei n. 10.216/2001” (fl. 10, e-doc. 464).



    Para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Portaria MS n. 148/2012, Leis ns 8.080/90 e 10.216/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. SUS. HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS. DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO. REAJUSTE DE VALORES. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.352.929-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratos administrativo. Equilíbrio econômico-financeiro. Indenização. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas, bem como cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas regulamentares do contrato administrativo, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.470.659-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTARTIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. TARIFAS. REAJUSTE. SUPOSTA QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.388.793-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”(DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora